Tribunal: STJ
Processo: 0005976-24.2008.4.03.6002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1387869 - MS(2018/0283794-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VANILDO SOUZA LEAO
EMBARGANTE
: ANGELA CRISTINA ADORNO SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA DONIZETE COELHO DE SOUZA CONSONI
INTERES.
: MARCIA MARCONDES FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S) - MS003291
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO ANTONIO BALDUINO - MS009574
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA56693694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fd170d6-6bc5-44aa-99d9-15d5d9281ed9

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fd170d6-6bc5-44aa-99d9-15d5d9281ed9

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1387869 - MS(2018/0283794-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VANILDO SOUZA LEAO
EMBARGANTE
: ANGELA CRISTINA ADORNO SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA DONIZETE COELHO DE SOUZA CONSONI
INTERES.
: MARCIA MARCONDES FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S) -
MS003291
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO ANTONIO BALDUINO - MS009574
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA56416218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:27
Código de Controle do Documento: 5bed6ac4-716a-47d4-a307-8c8ecd5d452a

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fl. 3.174):
AGRAVO
INTERNO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339
DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA
AOS PROCESSOS EM CURSO.
LEI N. 14.230/2021
CONDUTA DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DO
STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas n.
339 e 1.199 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, e que a
deveria ser
Lei n. 14.230/2021
aplicada imediatamente ao caso, exigindo-se a comprovação do
dolo específico e da ocorrência de efetivo dano ao erário para a
configuração do ato de improbidade administrativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade da
, que alterou a
Lei n. 14.230/2021
, ao caso concreto.
Lei n. 8.429/1992
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.
(Tema n. 1.199), estabeleceu que é necessária
843.989-RG/PR
a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10
e 11 da
, exigindo-se a presença do elemento
Lei n. 8.429/1992
subjetivo dolo.
3.4. A Suprema Corte também fixou, ainda, o entendimento de
que a
, ao revogar a modalidade culposa do
Lei n. 14.230/2021
ato de improbidade administrativa, é irretroativa, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes.
3.5. O Pretório Excelso consignou que a Lei n. 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente.
3.6. Por fim, a Corte Suprema definiu que o novo regime
prescricional previsto na
é irretroativo,
Lei n. 14.230/2021
Documento eletrônico VDA56416218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:27
Código de Controle do Documento: 5bed6ac4-716a-47d4-a307-8c8ecd5d452a

aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei.
3.7. No caso, o julgado impugnado se encontra em harmonia
com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n.
1.199 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao dolo
específico, afirmando que não haveria indicação de quais elementos probatórios
demonstrariam a intenção específica de obter vantagem indevida ou causar
prejuízo ao erário.
Aponta omissão quanto à tipicidade estrita, aduzindo que teria havido
invocações genéricas ao princípio da continuidade típico-normativa.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, a matéria invocada pelo ora agravante foi
expressamente examinada no acórdão impugnado, razão pela qual,
Documento eletrônico VDA56416218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:27
Código de Controle do Documento: 5bed6ac4-716a-47d4-a307-8c8ecd5d452a

demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente
adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-
se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento
recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF.
No tocante ao pleito de aplicação do Tema n.
afirmou-se
1.199/STF,
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.
sob
843.989-RG/PR,
a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses vinculantes (Tema
n. 1.199):
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da
Lei 14.230/2021
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude
da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.
Ressaltou-se que, na hipótese, esta Corte Superior de Justiça
apreciou o recebimento da inicial de ação de improbidade administrativa,
concluindo que, nos termos do
do Código de Processo Civil, a
art. 14
não retroagirá, aplicando-se imediatamente aos processos
Lei n. 14.230/2021
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada, entendimento que se encontra
em harmonia com as teses fixadas pela Suprema Corte no Tema n. 1.199 do
STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:27
Código de Controle do Documento: 5bed6ac4-716a-47d4-a307-8c8ecd5d452a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.387.869 / MS
Número Registro: 2018/0283794-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059762420084036002 200860020059769 59762420084036002
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANILDO SOUZA LEAO
AGRAVANTE : ANGELA CRISTINA ADORNO SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA DONIZETE COELHO DE SOUZA CONSONI
INTERES.
: MARCIA MARCONDES FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S) - MS003291
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO ANTONIO BALDUINO - MS009574
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56673490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 4894e0ad-88df-44de-8653-b4c0d26afd1e

EMBARGANTE : VANILDO SOUZA LEAO
EMBARGANTE : ANGELA CRISTINA ADORNO SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA DONIZETE COELHO DE SOUZA CONSONI
INTERES.
: MARCIA MARCONDES FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S) - MS003291
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO ANTONIO BALDUINO - MS009574
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 4894e0ad-88df-44de-8653-b4c0d26afd1e